Tribunal: TJDFT
Processo: 0715785-94.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. ARTIGO 2o DA LEI 6.858/80. LEGITIMADOS. CAUSA DE PEDIR. RESSARCIMENTO DO MANDATÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 88 DO CPC.

1. Tratando-se de procedimento de jurisdição voluntária, a Caixa Econômica Federal não atua na condição de parte (ré) para atrair a incompetência absoluta do Juízo (artigo 721 do Código de Processo Civil).
2. Cabe ao demandante escolher o procedimento e o provimento adequados à situação fática deduzida (interesse-adequação).
3. A liberação de quantia, por meio de alvará judicial, deve atender às condições previstas em lei, o que não ocorreu no caso em tela.
4. Diante da notícia do falecimento da autora após o ajuizamento da ação, a inadequação da via eleita é evidente. Não é possível, em prejuízo aos herdeiros e dependentes, se determinar a expedição de alvará judicial de levantamento de valores em favor de terceiro.
5. Como regra, não haverá fixação de honorários sucumbenciais nos procedimentos de jurisdição voluntária, mormente porque desprovido de caráter contencioso ou litigioso. Entretanto, a jurisprudência excepciona esta regra em procedimentos nos quais há efetiva litigiosidade, o que não se observa nos presentes autos.
6. Segundo previsão do artigo 88 do Código de Processo Civil, na jurisdição voluntária as despesas serão adiantadas pelo requerente e rateadas entre os interessados. Não haverá, por conseguinte, condenação em honorários de sucumbência.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida para excluir a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios e determinar a aplicação do artigo 88 do Código de Processo Civil.